Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704814-54.2019.8.07.0009 AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: EDILSON FERREIRA LIMA DECISÃO Ciente do despacho proferido pela Presidência do Supremo Tribunal Federal (ID 15624967) em que declarou que a questão debatida nos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito Recurso Extraordinário com Agravo no 748371, Tema 660. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal reputou que a questão era de cunho infraconstitucional e reconheceu a não existência de repercussão geral da matéria. A decisão ficou assim ementada: EMENTA: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No caso em tela, no acórdão recorrido restou consignado o entendimento de que havia um contrato celebrado entre as partes litigantes até o mês de fevereiro de 2019, sendo, então, interrompido sem notificação da parte contratante, o que caracterizou ilicitude no procedimento de cancelamento e a obrigação de restituir o valor da mensalidade do referido mês. Ademais, o ato praticado ensejou danos na esfera psíquica do recorrido, tendo em vista que foi impedido de usufruir do seu direito a tratamento médico-hospitalar adequado à restauração da sua saúde. Verifica-se, portanto, que a referida decisão está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no aludido precedente, sem qualquer afronta aos preceitos constitucionais mencionados no recurso extraordinário, de modo que o ofício jurisdicional desta instância revisora se encerrou. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhe-se os autos à origem para que se inicie a fase de cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF